Tribunal: TJPA
Processo: 0803446-45.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803446-45.2022.8.14.0000

PACIENTE: SANDY JUNIOR SILVA E SILVA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO: JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE SAO FELIX DO XINGU PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0803446-45.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: Dr. VICTOR RAFAEL MALTEZ DE LEMOS (
DEFENSOR PÚBLICO
).

PACIENTE: SANDY JUNIOR SILVA E SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO 217-A C/C 71, AMBOS DO CPB
. NÃO FOI REALIZADA A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. NOVO TÍTULO QUE DÁ EMBASAMENTO À PRISÃO.
CUSTÓDIA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE À GRAVIDADE DO CRIME COMETIDO CONTRA UMA CRIANÇA DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DOS FATOS.
EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO LEGAL. DESCABIMENTO. A
PESAR DO PACIENTE SE ENCONTRAR PRESO DESDE 13/10/2021, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM EXCESSO DE PRAZO DA CUSTÓDIA, POSTO QUE O
PROCESSO ESTÁ TRAMITANDO DE FORMA REGULAR, DENTRO DOS LIMITES DA RAZOABILIDADE
, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DESÍDIA.
A ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA PRISÃO É DESCABIDA, UMA VEZ QUE O COACTO FOI PRESO NO DIA 03/03/2013, SENDO CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM 14/03/2013, QUANDO FORAM FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES, TODAVIA, O PACIENTE DESCUMPRIU TAIS MEDIDAS, MUDANDO-SE PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO, VINDO A SER PRESO NO DIA 13/10/2021, EM TOCANTINS.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A ausência da audiência de custódia é mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. Ademais, este argumento ficou superado com a decretação da prisão preventiva;

2. A arguição de excesso de prazo na formação da culpa é descabida, ainda que o coacto se encontrar preso desde o dia 13/10/2021, apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, observando ainda, que o processo está tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade, portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito, sendo assim, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de revisão periódica da prisão preventiva;

3. Não merece prosperar a arguição de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada no ano de 2013, a decretação da custódia cautelar (08/08/2019) e o cumprimento do mandado de prisão preventiva (13/10/2021), visto que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/03/2013, sendo concedida liberdade provisória em 14/03/2013, uma vez que foram fixadas medidas cautelares. Todavia, o paciente descumpriu as medidas impostas, mudando-se para outro Estado da Federação, vindo a ser preso no dia 13/10/2021, no Estado do Tocantins;

4. As qualidades pessoais do paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 14 de abril de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de SANDY JUNIOR SILVA E SILVA, acusado pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A c/c 71, ambos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu.

O impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/03/2013, entretanto, em 14/03/2013, o coacto foi colocado em liberdade, sendo-lhe aplicado medidas cautelares diversas da prisão. No dia 24/06/2019, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva e o juízo
a quo
a decretou no dia 08/08/2019, e o mandado de prisão foi cumprido em 13/10/2021.

Relata ainda que o paciente se encontra constrangido ilegalmente nos seu
status libertatis
por: a) não foi realizada a audiência de custódia; b) excesso de prazo no curso do processo legal, uma vez que desde o cumprimento do decreto preventivo (13/10/2021), até a impetração do presente
writ
(21/03/2022), não foi efetivada a citação do coacto; c) ausência de contemporaneidade entre o delito (ano de 2013), a decretação da custódia cautelar (08/08/2019) e o cumprimento do mandado de prisão preventiva (13/10/2021); d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos requer a concessão liminar da Ordem, revogando a prisão que lhe foi decretada, concedendo o direito de recorrer em liberdade.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 8716910 - páginas 1 a 3) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 8755140 - páginas 1 a 7).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, o coacto foi preso em flagrante delito, no dia 11/03/2013, por volta das 10H00, na residência localizada na Avenida Padre Walter nº 327, bairro Triunfo, município de São Félix do Xingu, Estado do Pará, na posse da adolescente, ora ofendida, M. S. T., de apenas 12 (doze) anos de idade, com quem mantinha um relacionamento amoroso. Consta, ainda, que o paciente fugiu com a vítima da cidade de Paraíso Tocantins e manteve relação sexual com a vítima por um período de 02 (dois) meses, lapso temporal em que viveram juntos como se casados.

DO EXCESSO DE PRAZO NO CURSO DO PROCESSO LEGAL

O impetrante alega excesso de prazo no curso do processo legal, uma vez que desde o cumprimento do decreto preventivo (13/10/2021), até a impetração do presente
writ
(21/03/2022), não foi efetivada a citação do coacto.

Consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora que, o paciente foi preso em flagrante delito em 11/03/2013, no dia 14/03/2013, o juízo
a quo
homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, incluindo o arbitramento de fiança no valor de 01 (um) salário mínimo.

Após o oferecimento da denúncia e recebimento da exordial acusatória pelo juízo de primeiro grau, foi determinada a citação do coacto, entretanto o mesmo não foi localizado no endereço constante do mandado, diante de informações que davam conta de que o paciente residia no Estado do Tocantins, o juízo coator determinou a expedição de carta precatória;

Transcorrido um longo período sem qualquer resposta do juízo deprecado, a autoridade coatora, após manifestação do Ministério Público, determinou a citação do coacto por edital. Depois do prazo da citação por edital, sem a apresentação da defesa por parte do paciente, o juízo
a quo
, após requerimento do Ministério Público, determinou, em 08/08/2019, a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, bem como decretou a prisão preventiva do paciente.

No dia 13/10/2021, foi comunicado o cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido, pela Polícia Civil do Estado do Tocantins, em seguida, o Ministério Público pugno pela imediata transferência do preso para unidade prisional do Estado do Pará, bem como pela citação pessoal do paciente.

Apesar do tempo da prisão preventiva, não há que se falar em excesso de prazo injustificado para a formação da culpa, observando ainda, que o processo está tramitando de forma regular, dentro dos limites da razoabilidade.

Portanto, nesse caso, é imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade devendo o lapso temporal ser examinado caso a caso, podendo ser dilatado quando a demora é justificada. Os prazos servem apenas como parâmetro geral e variam conforme as peculiaridades de cada feito.

Deste modo, ao contrário do alegado pelo impetrante, não se verifica qualquer desídia do juízo inquinado coator capaz de caracterizar o constrangimento ilegal no excesso de prazo para a formação da culpa e ausência de revisão periódica da prisão preventiva.

DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

Constata-se que a inexistência da audiência de custódia é tida como mera irregularidade processual e não tem condão de tornar nula a custódia do paciente, se não demonstrada a inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado e se estiverem presentes os requisitos legais da prisão. A falta dessa audiência, não gera nulidade, uma vez que essa providência está restrita às hipóteses de prisão em flagrante, não se exigindo, portanto, nos casos de prisão preventiva, temporária ou definitiva decretada por juízes ou tribunais.

Ademais, a constrição da liberdade do paciente é derivada de ordem de prisão preventiva, de modo que eventual ilegalidade no ato que antecedeu o decreto constritivo se encontraria, de qualquer forma, superada.

DA FALTA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE O DELITO, A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR E O CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA

Apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido no ano de 2013, o paciente foi preso em flagrante delito no dia 03/03/2013, sendo concedida liberdade provisória em 14/03/2013, uma vez que foram fixadas medidas cautelares diversas da prisão, todavia, o coacto descumpriu tais medidas impostas, mudando-se para outro Estado da Federação, evadindo-se do distrito da culpa, vindo a ser preso no dia 13/10/2021, no Estado do Tocantins.

DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento do paciente necessário para garantir a ordem pública.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhes garantir o direito de responder ao processo em liberdade, ante o disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 05 de novembro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 18/04/2022